Tribunal: TJSP
Processo: 1054384-23.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegado erro material no "relatório do voto. Vício existente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Cabimento contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material.

CASO CONCRETO. Alegado erro material no "relatório do voto. Vício existente. Autora/embargante que ofertou contrarrazões ao apelo interposto pela ré/embargada, conforme documentos acostados às fls. 240/244. Vício sanado, para retificar o contido às fls. 253

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, para sanar erro material constatado no relatório do voto, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento